Tribunal: TJMT
Processo: 1005479-86.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005479-86.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLMIR ROGERIO BOENO - CPF: 683.485.680-34 (RECORRENTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), PAMELA FERREIRA DE LIMA - CPF: 015.023.061-31 (RECORRIDO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1005479-86.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
OLMIR ROGERIO BOENO
.

Recorrida: PAMELA FERREIRA DE LIMA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12
/12/2025.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUERIDA DESDE A INICIAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Olmir Rogerio Boeno contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de empréstimo verbal alegadamente realizado à recorrida, no montante de R$ 35.626,00, originado de transferências bancárias ocorridas ao longo de relacionamento afetivo; o recorrente sustenta cerceamento de defesa, pois requereu desde a inicial a realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das partes e testemunhas, mas o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução expressamente requerida para comprovação do alegado contrato verbal de mútuo, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de realização da audiência de instrução e julgamento, requerida desde a petição inicial para comprovação do mútuo verbal alegado, configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida com fundamento na ausência de provas.

4.

A instrução oral, com oitiva das partes e testemunhas, revela-se necessária quando o conjunto probatório documental é insuficiente para elucidar a existência de obrigação de restituição em relações afetivas, nas quais transferências bancárias isoladas não se prestam, por si, à comprovação do mútuo.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça local reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral pertinente e expressamente requerida, impondo a nulidade da sentença.

6.

A supressão da fase instrutória, especialmente quando a própria sentença aponta a insuficiência probatória, acarreta prejuízo concreto ao recorrente, impondo a desconstituição do decisum para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A negativa injustificada de realização de audiência de instrução requerida pela parte, quando a sentença se baseia na ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado.

2.

Em demandas que discutem suposto mútuo verbal no contexto de relacionamento afetivo, a prova oral mostra-se relevante e deve ser oportunizada quando expressamente solicitada pela parte.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: – TJMT, Apelação Cível, N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/01/2024.

– TJMT, Recurso Inominado, N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente alega que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo
a quo
para abertura da fase de instrução.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Indenizatória na qual o recorrente alega que manteve relacionamento afetivo com a recorrida por vários anos e, mesmo após o término em 2023, mantiveram contatos eventuais, e que, durante esse período, em razão da confiança que nutria pela recorrida, efetuou diversas transferências bancárias para sua conta, totalizando o valor de R$ 35.626,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais).

Sustenta que tais repasses foram feitos a título de empréstimo pessoal, sem qualquer caráter de doação, havendo a expectativa legítima de restituição futura.

Afirma que tentou reaver amigavelmente a quantia, inclusive, por intermédio de sua advogada, mas a recorrida negou a obrigação de pagamento.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Pois bem.
O pedido do autor baseia-se em suposto contrato verbal de mútuo. Ocorre que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe-lhe comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a existência de obrigação de restituição.

Os comprovantes de transferência bancária e extratos acostados aos autos demonstram apenas que houve repasses de valores, mas não constituem, por si sós, prova da existência de empréstimo. Ausente contrato escrito, recibo, mensagem ou qualquer manifestação inequívoca da ré reconhecendo dívida ou prometendo devolução, não há como reconhecer a obrigação de pagamento.

A jurisprudência é firme no sentido de que valores transferidos no contexto de relacionamento afetivo presumem-se doações, salvo prova robusta em sentido contrário. Nesse sentido:

(...)

Tais entendimentos se aplicam integralmente ao caso. O autor não comprovou a existência de contrato de mútuo, limitando-se a demonstrar transferências financeiras, o que, por si só, não é suficiente para configurar obrigação de devolução, sobretudo diante do vínculo afetivo existente.

No que se refere ao pedido da ré de condenação do autor por litigância de má-fé, entendo não assistir razão. Apesar da improcedência, não restou caracterizada conduta dolosa, ardilosa ou desleal do demandante a justificar a penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC.

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (...)”.

Desde a petição inicial, o recorrente requereu, especificamente, a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes de eventuais testemunhas com a finalidade de comprovar o empréstimo.

O juízo
a quo
não deferiu o pedido de audiência de instrução e julgamento e julgou improcedente o pedido com fundamento na ausência de conjunto probatório.

No entanto, não há como admitir-se a dispensa da realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da parte recorrente e de eventuais testemunhas, a fim de que o recorrente possa comprovar o contrato de empréstimo.

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença, pois nítido o prejuízo ao recorrente, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de audiência de instrução, possibilitando a produção dos meios de provas postulados.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OPORTUNIZADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo de origem não se manifesta sobre o pedido do apelante de inquirição do perito durante a audiência de instrução, não justifica a desnecessidade da prova anteriormente deferida e profere sentença sem a apresentação das alegações finais, é evidente o cerceamento de defesa, visto que deixa de analisar questões importantes para o deslinde da causa.” (
N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025